Tribunal: STF
Processo: ARE 1392443
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR DA RESERVA NÃO REMUNERADA. MOBILIZADO POR FORÇA DO EDITAL Nº4/2017 PARA ATUAR NA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. PERCEBIMENTO DE DIÁRIA CONFORME PREVISÃO LEI Nº 11.473/2007. PAGAMENTO DE PROVENTOS E DEMAIS DIREITOS INERENTES AOS MILITARES NO SERVIÇO ATIVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. 



    1. Lide objetivando a condenação da União ao pagamento de proventos, correspondentes ao posto/graduação exercido no serviço ativo, por todo o período em que o demandante, militar da reserva não remunerada, esteve em exercício na Diretoria da Força Nacional (02.02.2017 a 05.2.2018), incluindo férias remuneradas, 13º salário e demais direitos conferidos aos militares em atividade, bem como recolhimento da previdência social e emissão da declaração de todo o tempo na FNSP. 



    2. A Lei nº 11.473/2007, que definiu os termos para a celebração de convênios entre os Estados e o Distrito Federal com a União, para a cooperação federativa no âmbito da Força Nacional de Segurança Pública, com a alteração promovida pela Lei nº 13.500/2017, permitiu que as atividades de cooperação federativa, no âmbito da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) sejam desempenhadas por militares dos Estados e do Distrito Federal e por servidores das atividades-fim dos órgãos de segurança pública e dos órgãos de perícia criminal dos entes federados que celebrarem convênio (ex vi do art. 5º da Lei nº 11.473/2007). 



    3. O §1º do artigo 5º, do referido diploma normativo estabeleceu que ‘Se forem insuficientes os convênios firmados entre a União e os entes federados para suprir a previsão do efetivo da Força nacional de Segurança Pública (FNSP), em face da necessidade de excepcional interesse público, as atividades previstas no caput deste artigo poderão ser desempenhadas em caráter voluntário: (...) II - por reservistas que tenham servido como militares temporários das Forças Armadas e passado para a reserva há menos de cinco anos, nos termos de convênio celebrado entre o Ministério da Defesa e o Ministério da Justiça e Segurança Pública’. Já o artigo 6º assegura aos participantes o ‘recebimento de diária a ser paga na forma prevista no art. 4º da Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de 1991’, estabelecendo expressamente no §1º que ‘A diária de que trata o caput deste artigo será concedida aos servidores enquanto mobilizados no âmbito do programa da Força Nacional de Segurança Pública em razão de deslocamento da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional e não será computada para efeito de adicional de férias e do 13º (décimo terceiro) salário, nem integrará os salários, remunerações, subsídios, proventos ou pensões, inclusive alimentícias’. 



    4. Consoante informações prestadas pela Autoridade Administrativa, o demandante ‘Reservista do Exército Brasileiro, esteve mobilizado junto à Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, desde 02/02/2017(9366330), até ser desmobilizado em 05/12/2018(9366363), e no período em que o mesmo exerceu suas atividades laborais, percebeu os valores de R$ 72.192,40 (setenta e dois mil, cento e noventa e dois reais e quarenta centavos), referente às diárias do exercício de 2017(9366394), e R$66.675,90 (sessenta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa centavos), alusivos às diárias do exercício de 2018(9366415)’, enfatizando que o “sobredito edital não prevê pagamento de remuneração, 13º salário e terço de férias aos seus mobilizados, tendo em vista a Força Nacional de Segurança Pública tratar-se tão somente de um programa de cooperação federativa entre os entes federados com a União, sendo a Força Nacional desprovida de qualquer cargos e salários, conforme Lei nº 11.473, de 10 de maio de 2007”, destacando a impossibilidade de entendimento diverso a teor do item 7 do Edital 4/2017, dispondo que ‘7.1 Conforme dispõe o artigo 6º da Lei nº 11.473, de 10 de maio de 2007, os voluntários mobilizados farão jus ao recebimento de diária, a ser paga na forma prevista no artigo 4º da Lei nº 8.162 de 08 de janeiro de 1991. 7.2 A diária de que trata o item 7.1 será concedida aos voluntários enquanto mobilizados no âmbito do programa da Força Nacional de Segurança Pública em razão de deslocamento de seu domicílio, em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional e não será computada para qualquer outro efeito’. 



    5. Conquanto o recorrente afirme que ‘as Diárias pagas não tratam de pagamento de remuneração’, tal não se sustenta visto que para o militar reservista integrante da Força Nacional de Segurança Pública em caráter voluntário, em conformidade com o disposto no Edital nº 4, de 12/01/2017, que selecionou os militares da reserva não remunerada interessados em atuarem junto à Força Nacional de Segurança Pública, na condição voluntários, bem como na Lei nº 11.473/2007, notadamente nos artigos 5º, §1º, II, e 6º, caput, e §1º, o pagamento ocorre através de diária, que o próprio interessado informa ter recebido, a qual, em consonância com o expressamente disposto na norma de regência, não é computada para qualquer outro efeito. 



    6. Apelação do Autor desprovida.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 7º, 37 e 142, §§ 1º e 3º, incisos VIII e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente